Tribunal: TJDFT
Processo: 0029487-84.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE AGENCIAMENTO ARTÍSTICO. DUPLA SERTANEJA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DOS EMPRESÁRIOS COMPROVADO. REEMBOLSO DE DESPESAS ACESSÓRIAS. PREVISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM INVESTIMENTOS REALIZADOS. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESONESTIDADE PROCESSUAL. INSUBSISTENCIA. APELO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que configurado inadimplemento de contrato de exclusividade para agenciamento artístico por parte do apelante e que decorrente da suspensão dos pagamentos acordados com os apelados e da não prestação de contas em termos e na forma exigida pelo contrato. 1.1. Reembolso de despesas acessórias (consulta/acompanhamento com fonoaudiólogo, aulas de canto, seguro-saúde) objeto de expressa previsão contratual – Cláusula 3.15, obrigação também comprovada pela prova oral, não há que se falar em afastamento de tal obrigação.
2. Nos termos do art. 418 do Código Civil, “Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.” 3.1. Hipótese em que sequer foi indicado qual teria sido o evento externo e estranho à vontade das partes, imprevisível e inevitável, suficiente a comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato celebrado entre as partes, razão por que não há que se falar em “resolução do contrato com fundamento na alegada teoria da imprevisão, que tem como suporte apenas a ocorrência de eventuais acontecimentos extraordinários e imprevisíveis.” (TJDFT. Acórdão 1240910, 07179519820178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) que devem, pelo menos ser indicados.
3. Em contratos atípicos de agenciamento de carreira artística – como no caso dos autos – o risco da atividade econômica desempenhada recai sobre os investidores, no caso, os requeridos, comumente denominados de “empresários”. 3.1. O apelante assumiu os riscos do negócio ao realizar os aportes financeiros, merecendo destaque, no entanto, a proporção da divisão do resultado do empreendimento (70% do resultado líquido para os réus), forma e percentuais do retorno pelos investimentos realizados que, objetivamente, distintas e não desfavoráveis aos réus.
4. Hipótese em que nem o apelante, em razões de apelação, alterou fatos (limitou-se a argumentar que outra deveria ter sido a conclusão respectiva), nem os apelados, por formular pedido de condenação daquele por litigância de má-fé podem ter reconhecida “desonestidade processual”, nada a prover.
5. Recurso conhecido e desprovido.